Tribunal: TJMT
Processo: 1021212-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021212-61.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES - CPF: 005.801.571-05 (AGRAVADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1021212-61.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

MARIA APARECIDA GOMES

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento do recurso de apelação cível interposto pela ora agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1021212-61.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

MARIA APARECIDA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravada, para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), invertendo-se o ônus de sucumbência e, determinando a incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, reformando a sentença recorrida da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA APARECIDA GOMES
(ID

85196458)
.

Em síntese, sustenta a agravante que o “
decisum
” se mostra
equivocado, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de nexo de causalidade entre a prestação de serviço da concessionária e os danos alegados.

Aduz que, conforme material já acostado aos autos, as plataformas sistêmicas da requerida não registraram nenhuma ocorrência de perturbação no sistema elétrico das Unidades Consumidoras nos períodos alegados na exordial, constatando-se, portanto, que não houve falha na

prestação de serviço da empresa concessionária, capaz de gerar danos indenizáveis.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, declarando improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da contestação e recurso.

Recurso tempestivo (ID

88341965).

Contrarrazões juntadas no ID 91414976.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1021212-61.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

MARIA APARECIDA GOMES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA APARECIDA GOMES, contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC/15.

Sustenta que a juíza a quo foi omissa quanto às provas nos autos, uma vez que a suspensão no fornecimento de energia elétrica na data de 07/07/2017 é clara, tanto que somente fora religada após liminar nos autos em plantão, ou seja, em 08/07/2017.

Aduz que em 05/07/2017, foi surpreendida com funcionários de concessionária de energia, onde informaram que estariam realizando o corte de energia, e que naquela oportunidade, comprovou o pagamento da referida fatura.

Alega que no mesmo dia, se dirigiu até um posto de atendimento da requerida, apresentando todas as faturas e seus respectivos comprovantes de pagamento, inclusive a do mês de fevereiro.

Defende a caracterização do dano moral sofrido em virtude da indevida suspensão de um serviço essencial, sob o pretexto errôneo de existir um débito não pago, o que ultrapassou o mero dissabor, causando-lhe sentimento de tristeza, intranquilidade e impotência.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar in totum a sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, bem como a condenação da apelada em litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 83178976), a apelada suscita, em preliminar, a nulidade do recurso, em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que ausente a confrontação da decisão recorrida. No mérito, requer a manutenção do decisum.

É o relatório.

Decido.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte requerida/apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente não enfrentou as razões de decidir da sentença a quo, incorrendo em falta de interesse recursal.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.)

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. ” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.)

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, uma vez que requer seja julgada procedente a ação, com a condenação a título de danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação do serviço da concessionária.

Logo, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a autora MARIA APARECIDA GOMES ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que teve o fornecimento de energia suspenso em razão do não pagamento da fatura do mês de fevereiro/2017.

Alegou que se dirigiu até a unidade administrativa da requeria, onde apresentou todos os comprovantes de pagamento de todas as faturas, inclusive a do mês de fevereiro/2017.

Aduziu, ainda, que solicitou com urgência o religamento da energia, uma vez que em sua residência mora um neto que possui necessidades especiais.

Assim, ajuizou a presente ação em regime de plantão, pugnando pela concessão de tutela de urgência e, ao final a condenação da parte requerida por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zannolo, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar necessária a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do cidadão.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência na data de 07/07/2017, em razão de uma fatura supostamente não paga, no valor de R$ 94,19 (noventa e quatro reais e dezenove centavos) com vencimento em 10/02/2017.

Consoante ressaltado pela magistrada a quo, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito, conforme trecho que se transcreve:

“[...] Assim, em regime de plantão, pugnou pela concessão de tutela de urgência, para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor.

Requer, ao final, a procedência dos pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais pela interrupção indevida do fornecimento de energia.

Não há no processo a informação da análise do pedido da liminar

[...] Cinge a questão acerca da suposta suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora no dia 07/07/2017.

A autora alega que estava com todas as suas faturas quitadas, não existindo motivos para justificar o referido corte.

Enquanto a ré sustenta que não houve qualquer suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no período mencionado pela autora, tampouco pelo inadimplemento de fatura.

Em que pese os argumentos apresentados na inicial, verifica-se que a autora não trouxe aos autos nenhum elemento apto a demonstrar que, de fato, houve a suspensão do fornecimento de energia, a exemplo de uma solicitação em âmbito administrativo, registros fotográficos, ou protocolos de atendimentos.

Além de que, alega a juntada de documentos de comprovação no ID 8768313, contudo, não fora localizado neste processo o referido identificador, se limitado a permanecer no campo das alegações.” (ID 83178965) (g.n.)

No entanto, da análise do presente, nota-se que foi certificado que os autos ‘vindos de plantão’, foram digitalizados e distribuídos no PJE com documentos anexos (ID 83177954).

Verifica-se, também, que autora/apelante comprova no ID 83177956, que a fatura cobrada pela concessionária/apelada, com vencimento em fevereiro/2017, foi devidamente quitada em 07/06/2017, bem como compareceu à unidade administrativa, conforme demonstra protocolos de atendimento.

Com relação à afirmação de que não há nos autos, análise do pedido liminar, o mesmo não prospera, pois extrai-se do ID 83177957, que foi deferido o pedido liminar, determinando que a reclamada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/1095506-0 imediatamente, em 08/07/2017 às 4h59, tal como a concessionária teve ciência da decisão no mesmo dia às 17h26.

Logo, a concessionária/apelada agiu com ilegalidade, pois suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora mesmo inexistindo qualquer débito pendente.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, tem o dever de prestá-la de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Assim, atendendo ao mandamento trazido pelo dispositivo legal transcrito, temos que todo aquele que de dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços públicos tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Desse modo, no que diz respeito ao dano moral, deve ser reformada a sentença singular que julgou improcedente o pedido, pois houve a suspensão do serviço e energia quando a fatura cobrada encontrava-se paga.

Destarte, não há dúvida de que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO DA ORIGEM QUE DELINEOU TODO O CONTEXTO FÁTICO DA DEMANDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA SEM PRÉVIO AVISO. DESREPEITO AO PROCEDIMENTO LEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO MORAL DE R$ 4.000,00 QUE CUMPRE A DUPLA FUNÇÃO DE MINORAR O DESAMPARO DA VÍTIMA E DESESTIMULAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA À NOVAS PRÁTICAS SEMELHANTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. [...] 2.. A descontinuidade indevida do fornecimento de energia elétrica, sem a notificação do usuário, em arrepio à legislação e às normas regulamentares, gera dano moral a ser reparado. Precedentes.

3. Não se configura abusivo nem irrisório o montante de R$ 4.000, 00 que muito bem cumpre a dupla função da reparação moral.

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 344.300/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 03/03/2015) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.” (N.U. 1004340-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publico no DJE 11/11/2020) (g.n.)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...] III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ).

Por fim, não se demonstrou que a apelada tenha atuado no processo de forma a permitir a configuração de qualquer das circunstâncias previstas no art. 80 do CPC/15, notadamente quando não constatado qualquer dano processual, assim não se pode confundir o direito de ampla defesa garantido aos litigantes com litigância de má-fé, sob pena de restringir o acesso ao Poder Judiciário.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – VERIFICADO – EMBARGOS OPOSTOS PERANTE O JUÍZO A QUO – CARATER PROTELATORIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] Para a condenação à multa por litigância de má-fé ou por opor embargos protelatórios, necessária se mostra a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas nos artigos 80 ou 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.”

(TJ/MT, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) (g.n.)

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou provimento ao recurso para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), invertendo-se o ônus de sucumbência e, determinar a incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Na hipótese, ao interpor o presente agravo interno, a agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não ataca especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Deveras, a parte agravante apenas insiste na tese de que não há nos autos qualquer comprovação de nexo de causalidade entre a prestação de serviço da concessionária e os danos alegados.

No entanto, tal questão já fora suficientemente analisada, conforme se verifica da transcrição em linhas anteriores, do recurso ora combatido.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo a parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

No entanto, a parte recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021